Tribunal: TJMT
Processo: 120100028438
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 30/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
30/11/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 663453-2 / 2020
Segunda-feira, 30 de Novembro de 2020
Este documento é somente informativo.
00524932220108110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2010 Cível
Número Único 524932220108110001
Requerente: CASTRO & RIGOTI ME
Requerido: JOSE GUILHERME DA SILVA MOURA
Beneficiário: JOSE GUILHERME DA SILVA MOURA
Conta Judicial 2700132909297
Valor: R$ 5.859,22 (cinco mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)
Autorizado: JOSE GUILHERME DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ: 037.356.701-48
Data de Emissão: 30/11/2020
Titular Conta JOSE GUILHERME DA SILVA MOURA
CPF/CNPJ Titular Conta 037.356.701-48
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 6879 211461 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1114472780 1/1